Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS PROCESSUAIS. RATEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese houve condenação ao pagamento de honorários de advogado em procedimento de jurisdição voluntária.

2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça gratuita, importando em preclusão lógica.

3. Nos termos do art. 719, em composição com o art. 725, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, a ação de extinção de condomínio (alienação de coisa comum) submete-se ao procedimento de jurisdição voluntária.

4. É inviável, por regra, a condenação ao pagamento de honorários de advogado em procedimento de jurisdição voluntária sem que tenha havido impugnações à pretensão exercida pelo demandante.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.